Tribunal: TJMT
Processo: 1013640-36.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013640-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO SCHMIDT OLSEN - CPF: 390.271.800-59 (ADVOGADO), ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.975.582/0001-33 (AGRAVANTE), LOCAR AUTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 01.131.623/0001-66 (AGRAVADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 1) REVOGAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO -
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – 2) NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – AVALIAÇÃO PERMANECE VÁLIDA – RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO RESTANTE, IMPROVIDO.

1)

No caso, tendo a magistrada de origem proferido nova decisão na ação principal, acatando o pedido do agravante e revogando a adjudicação, determinando a intimação da parte agravante e dos demais credores, entendo que restou evidenciada a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

2)

Ademais, com relação ao pedido para auferir novo cálculo sobre o valor do imóvel, confirmo a decisão que proferi em liminar pela sua improcedência, pois o último Auto de Avaliação realizado permanece válido até agosto de 2024, tendo o agravante sido devidamente intimado para impugná-lo, e não o fez.

3)

Recurso parcialmente prejudicado e, no restante, improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, em face da decisão interlocutória proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0006443-02.2016.8.11.0041, deferiu a adjudicação do imóvel penhorado de matrícula n.º 94.051 no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá.

Inconformado, o agravante sustenta que a sobredita decisão é nula, pois não foi intimado quanto ao pleito de adjudicação, tampouco houve intimação dos outros credores que possuem hipotecas, penhoras fiscais e trabalhistas averbadas na matrícula do imóvel, bem como que o agravado não juntou cálculo atualizado do valor do imóvel.

O pleito de antecipação recursal foi deferido, suspendendo a decisão de primeiro grau no ID. 153793762 – autos originários.

Instada a manifestar (ID. 19867208), a d. magistrada
a quo
informou que, em juízo de retração, revogou parcialmente a decisão agravada quanto ao deferimento do pedido de adjudicação e determinou que: a) a parte agravada apresente a certidão atualizada do imóvel de matrícula n.º 94.051 do Cartório do Sexto Ofício de Cuiabá/MT, e; b) com a juntada do documento, a intimação da parte agravada e dos demais credores concorrentes para se manifestarem sobre o pedido de adjudicação.

Em contrarrazões (ID. 221046183), a agravada se manifestou pela prejudicialidade do presente recurso em decorrência da perda do seu objeto.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de julho de 2024.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024